Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712601-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0704205-64.2020.8.07.0000 E DO AI 0704823-09.2020.8.07.0000, JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DO DF, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DO DF D E S P A C H O Ante a interposição de Agravo Interno contra a decisão que não conheceu do Mandado de Segurança, e não sendo o caso de reconsideração, oficie-se às Autoridades apontadas como coatoras, a fim de prestarem informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora